Tribunal: TJMT
Processo: 1018811-07.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018811-07.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEIDE DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 794.579.671-00 (APELANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), LAURITA ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 704.474.971-20 (APELANTE), ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.857.345/0001-54 (APELADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NEIDE DE OLIVEIRA ARAUJO (APELANTE), LAURITA ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 704.474.971-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEIDE DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 794.579.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL -
RECUSA DE OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação de Adjudicação Compulsória exige, para o seu ajuizamento e procedência, a prova da compra a venda, da quitação e da recusa da outorga da Escritura Definitiva (art. 1.418 do Código Civil). A ausência de um desses pressupostos impõe o reconhecimento da inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Adjudicação manejada por Neide de Oliveira Araújo, extinguiu o processo sem exame do mérito com fundamento no inciso VI, §3º do art. 485 do CPC (ausência de interesse processual) e porque entendeu que não havia provas a respeito da recusa da outorga da escritura. Condenou a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (Id 201019548-pág. 01/05).

O apelante sustenta que, para a procedência da demanda, a parte autora deve demonstrar a compra e venda do imóvel e a quitação total do preço, sendo desnecessário o registro no Registro de Imóvel, conforme enuncia a Súmula 239 do STJ.

Diz que a anotação da existência de dívidas da vendedora, posteriores ao negócio realizado, não pode prejudicar o direito do adjudicante e que a indisponibilidade de bens da apelada não pode alcançar aqueles pertencentes a terceiros de boa-fé.

Contrarrazões no Id 201019553-pág. 01/06.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora manejou Ação de Adjudicação contra a apelada sob o argumento de que adquiriu em 31.4.2019 um imóvel urbano situado na Avenida A, nº 19, da Quadra 06, do Loteamento “ASA BRANCA” por R$6.020,00.

Disse que após ter realizado o pagamento do valor acordado procurou a requerida para providenciar a escritura definitiva, porém o cartório de registro civil exigiu que ela, autora, apresentasse o alvará de autorização para venda de o imóvel
devido constar na escritura que a empresa se encontra em Recuperação Judicial
.

Alegou que, apesar de entrar em contato com a requerida, ela nada fez, o que impossibilitou a transferência de propriedade do imóvel.

Os requisitos exigidos para o ajuizamento da Adjudicação Compulsória são: a existência de obrigação decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a quitação do preço pelo promitente comprador e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura, conforme estabelecem os artigos 15 e 16 do Decreto Lei nº 58/1937 e os artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil. Confira-se:

Art. 15. Os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando o pagamento integral do preço, e estando quites com os impostos e taxas, exigir a outorga da escritura de compra e venda.

Art. 16. Recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura definitiva no caso do artigo 15, o compromissário poderá propor, para o cumprimento da obrigação, ação de adjudicação compulsória, que tomará o rito sumaríssimo. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973)

§ 1 º A ação não será acolhida se a parte, que a intentou, não cumprir a sua prestação nem a oferecer nos casos e formas legais. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973).

Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Neste caso, os documentos juntados aos autos comprovam o negócio realizado (compra e venda) e a quitação do valor. Contudo, a recusa da requerida/apelada em outorgar a escritura pública, não foi demonstrada, pois consta uma autorização de 12-04-2019 para a requerente lavrar a escritura em seu nome, conforme se constata no documento acostado no id. 201019486-pág. 02
.

Além disso, a apelada pleiteou ao Juízo de Recuperação Judicial autorização para escrituração de imóveis pertencente ao mesmo loteamento (Asa Branca), o que foi indeferido sob o fundamento de inadequação da via eleita, uma vez que competiria a cada adquirente manejar a ação cabível para tanto.

Logo, ausente um dos requisitos indispensáveis ao ajuizamento da demanda, deve ser mantida a sentença por ausência de interesse processual diante da inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DA RECUSA DA OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADA ANTES DO ÓBITO DE UM DOS PROPRIETÁRIOS – JUNTADA DE DECLARAÇÕES, COM FIRMAS RECONHECIDAS, DA VIÚVA E HERDEIROS, DE ANUÊNCIA COM A VENDA FIRMADA COM A AUTORA – IMPROPRIEDADE DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA, ENTRETANTO, PARA EXTINGUIR A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. A ação de Adjudicação Compulsória exige o preenchimento de três requisitos, a prova da compra a venda, da quitação e da recusa da outorga da Escritura Definitiva (art. 1.418 do Código Civil). A falta de um dos referidos requisitos é suficiente para impor o reconhecimento da impropriedade da via eleita.
(TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017949-21.2017.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – Data do Julgamento: 29/04/2020 – DJe 05/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – RECUSA DE OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. “A ação de Adjudicação Compulsória exige o preenchimento de três requisitos, a prova da compra a venda, da quitação e da recusa da outorga da Escritura Definitiva (art. 1.418 do Código Civil). A falta de um dos referidos requisitos é suficiente para impor o reconhecimento da impropriedade da via eleita”
(TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AP 1017949-21.2017.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 29/04/2020 – DJe 05/05/2020). (N.U 1002316-50.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de R$1.500,00 para R$2.000,00, suspensa, porém, a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024